Tribunal: TJES
Processo: 5000276-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2021-11-17

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50
00
2
76
-
15
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
S
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE PIÚMA
e
JOSÉ NEVES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
ESTATUTO DO IDOSO. ABRIGAMENTO. ESCOLHA DE CLÍNICA. IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO CONSTITUCIONAL
À VIDA E À SAÚDE.
DEVER
DO ESTADO.
RECURSO
PARCIALMENTE
P
ROVIDO.

1.
A
Lei
nº
10.741/03 (Estatuto do Idoso) prescreve que,
em seus artigos 2º e 3º que
“
O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei
(...)” e que é “
obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.”

2
.
Na hipótese, os autos dão
conta de que o Sr. José Neves da Silva, com 76 anos de idade, é portador de transtorno mental e que se encontra em situação de risco social. Extrai-se ainda a existência de laudo médico subscrito por psiquiatra
segundo o qual
o idoso em questão apresenta “alteração comportamental de humor, sintomas alucinatórios, auditivos e delírios persecutórios, saindo de casa sem rumo e vivendo em situação de risco social”,
concluindo na “urgência quanto à viabilização de tratamento contínuo na modalidade de abrigamento para idoso.”

3
.

A

omissão estatal em garantir ao cidadão um digno acesso aos meios de saúde pode e deve ser corrigida pelo Poder Judiciário, não se refletindo, por óbvio, em ofensa ao princípio da separação de poderes, sob pena de se utilizar de tal premissa como meio a encobrir flagrante omissão constitucional.

4. A

jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser
razoável que o paciente escolha a clínica
em
que será realizado o tratamento,
de tal sorte que, na ausência de contraindicação médica
,
o abrigamento
deve
rá
ser realizad
o
junto à rede pública de saúde ou
em clínica
conveniada,
devendo o idoso permanecer na clínica particular indicada pela magistrada apenas se não houver vaga nas instituições antes mencionadas.

5
.
Recurso
parcialmente p
rovido
.

V
ISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos,
em que são partes os acima mencionados.
Acorda a Egrégia
Quarta
Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,

da
r
parcial
provimento
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES, ____ de ____________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000276-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50
00
2
76
-
15
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
S
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE PIÚMA
e
JOSÉ NEVES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se

de
a
gravo de
i
nstrumento

interposto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(ID
9
6
8521
)
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo d
a
1
ª
Vara
de Piúma
-ES
(ID 96
9908
)
,
que,
nos autos da
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

nº
5000017-28.2021.8.08.0062

(ID 96
9909
)
ajuizada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face daquele e do Município de Piúma,
deferiu o
s pedidos
para: I) aplicar ao idoso Sr. José Neves da Silva a medida protetiva de Abrigamento Institucional no Lar Vovó Izalina; II) determinar aos requeridos que
disponibilizem tratamento de saúde contínuo e adequado ao idoso, diante do disposto no laudo médico; III) fixar o prazo de 24 horas para o cumprimento integral da decisão; IV) na falta de vaga no local indicado ou de tratamento/medicamento necessários à manutenção da saúde do idoso pela rede pública, deverão cumprir as determinações às suas expensas; V) fixou multa diária
de R$ 1.000,00 (Mil reais)
em caso de descumprimento, limitada à R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

Em suas razões aduz, em síntese, que:
I)
incompetência do juízo originário para apreciação do feito e remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública ou, alternativamente, a adoção do rito da Lei nº 12.153/2009 (Enunciado nº 09 do CNJ); II) impossibilidade de escolha da clínica para internação;
III) ilegitimidade da intervenção do Poder Judiciário para fins de concretização de políticas públicas.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão deferindo parcialmente a tutela recursal (ID 978089).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1020229).

É o breve Relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 25 de agosto de 2021.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000276-15.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

PEDIDO DE VISTA:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Eminente Pares, apenas para remorá-los, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da decisão de ID 969908, prolatada pelo MM Juiz da 1ª Vara de Piúma, que, nos autos da “
Ação Civil Pública
” ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do Agravante e do Município de Piúma, deferiu os pedidos para:
(i)
aplicar ao idoso Sr. José Neves da Silva a medida protetiva de Abrigamento Institucional no “Lar Vovó Izalina”;
(ii)
determinar aos requeridos que disponibilizem tratamento de saúde contínuo e adequado ao idoso, conforme prescrição médica;
(iii)
fixar o prazo de 24 horas para o cumprimento integral da decisão; e
(iv)
na falta de vaga no local indicado ou de tratamento/medicamento necessários à manutenção da saúde do idoso pela rede pública, deverão cumprir as determinações às suas expensas.

Em suas razões recursais o Estado/Agravante alega, dentre outros, a incompetência do Juízo originário para apreciação do feito e a necessidade de remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública ou, alternativamente, a adoção do rito da Lei nº 12.153/2009 (Enunciado nº 09 do CNJ).

O Eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, proferiu voto dando parcial provimento ao recurso para reconhecer a incompetência do Juízo da 1ª Vara de Piúma e declarar a competência da 2ª Vara de Piúma, determinando que a decisão continue produzindo efeitos até que outra seja prolatada pelo Juízo competente.

Pedi vista dos autos para melhor análise dos aspectos fáticos e jurídicos que envolvem a demanda e, após assim fazê-lo, entendo por adotar entendimento diverso em relação àquele externado pelo Eminente Relator,
no que tange à questão da competência
. Explico.

De acordo com o disposto no art. 57 da Lei Complementar Estadual nº 234/2002, a organização judiciária da Comarca de Piúma é assim definida:

Art. 57.

Nas Comarcas de Afonso Cláudio, Alegre, Baixo Guandu, Castelo, Conceição da Barra, Domingos Martins, Ecoporanga, Guaçuí, Ibiraçu, Iúna, Mimoso do Sul, Pancas, São Gabriel da Palha, Anchieta,
Piúma
e Santa Maria de Jetibá, o
Juiz da 1ª Vara
tem competência em matéria Cível e Comercial, de Registro Público, de Meio Ambiente, de Família, de Fazenda Pública, de Acidentes do Trabalho e de causas Cíveis previstas na Lei nº 9.099, de 26.9.1995; o da
2ª Vara
tem competência em matéria Criminal, de execução penal do artigo 66-B desta Lei Complementar, mesmo quando esta decorrer de transferência de local de execução, Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões e Causas Criminais previstas na Lei nº 9.099/1995 e as de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei nº 12.153, de 22.12.2009. (Nova redação dada pela lei Complementar nº 788/2014)

Conforme se observa, a 1ª Vara de Piúma possui competência para julgar as causas que versem sobre matéria de competência da
Vara da Fazenda Pública
, ao passo que a 2ª Vara de Piúma possui competência para julgar as causas que versem sobre matéria de competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública
.

Resta perquirir, portanto, se a matéria versada nestes autos é de competência da Vara da Fazenda Pública ou do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Neste ponto, conquanto o pedido aduzido na peça vestibular não seja relacionado à internação compulsória propriamente dita, mas sim a internação em casa de repouso para idosos, entendo que a hipótese se assemelha àquela julgada pelo Egrégio Tribunal Pleno no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0013406-65.2018.8.08.0000. Confira-se:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 0003018-16.2012.8.08.0000 E SÚMULA Nº 12 DO TJES, EIS QUE O DECRETO-LEI Nº 891/38 FOI REVOGADO. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS PROTETIVAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE.
1. Há necessidade de superação do precedente fixado no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0003018-16.2012.8.08.0000, condensado na Súmula 12 deste Tribunal, que proclamou o seguinte entendimento: “Nos termos do art. 32 do DL 891/38, compete ao Juízo de Órfãos e Sucessões processar e julgar os pedidos referentes a medidas protetivas de internação compulsória”, eis que o Decreto-Lei nº 891/38 foi revogado por assimilação, nos termos do art. 2º da Lei nº 4.647, de 04/09/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB). 2. A modificação de precedente vinculante poderá fundar-se, entre outros motivos, na revogação ou modificação da lei em que ele se baseou, ou em alteração econômica, política, cultural ou social referente à matéria decidida. 3. A revisão de tese fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas deve ser feita em outro incidente da mesma natureza, exatamente por redundar na formação de outro precedente obrigatório (CPC, art. 986). Pelo fato do instituto de incidente de uniformização de jurisprudência haver sido extirpado do direito processual pátrio, pelo mesmo fundamento, superar-se-á o entendimento fixado no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0003018-16.2012.8.08.0000, condensado na Súmula nº 12 deste Tribunal, através de incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR. 4. Hipótese em que a matéria de que tratava o Decreto-Lei nº 891/38, que possuía clara natureza processual penal, foi revogada, por assimilação, passando a ser regulada pela Lei nº 5.726/71, e que posteriormente foi sucedida pela Lei nº 6.368/76, e, após pela Lei nº 10.409/2002. Atualmente a matéria é regida pelas Leis nº 10.216/2001 e nº 11.343/2006, esta última com recentes alterações promovidas pela Lei nº 11.840/2019. 5. Com a edição da Lei nº 11.840/2019, que, dentre outras leis, alterou a Lei nº 11.343/2006, o caráter de tratamento aos adictos ficou ainda mais evidente e reforça o entendimento de que a internação, quer seja voluntária ou involuntária, prescinde de intervenção do Poder Judiciário, eis que “a internação involuntária deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável” (art. 23-A, § 5º, I, da Lei nº 11.343/2006 após a modificação promovida pela Lei nº 11.840/2019), retirando o caráter judicial da medida e revelando que a atuação do Poder Judiciário seria necessária, tão somente, para determinar que o Poder Público disponibilize e custeie o tratamento. 6. Pela nova redação da Lei nº 11.343/2006, ainda que sem o consentimento do dependente e desde que obedecidos os critérios estabelecidos pela lei, a internação involuntária do adicto em substâncias que causam dependência física, química ou psíquica não necessita mais ser determinada pelo Poder Judiciário, eis que o próprio médico poderá determiná-la, o que torna ainda mais evidente o motivo porque o Judiciário será instado nessas hipóteses. 7. Frise-se que a Lei nº 11.840/2019 nada dispôs sobre a internação compulsória, fazendo-o, apenas, no que concerne às internações voluntárias e involuntárias, e, segundo dicção do art. 6º, parágrafo único, III, da Lei nº 10.216/2001, é “aquela determinada pela Justiça”. 8. A análise do pedido de concessão de medida protetiva de internação voluntária, involuntária ou compulsória independe da aferição da incapacidade relativa do dependente que pode, em tese, ser consequência da adicção a substâncias que causam dependência. 9. As ações com tais pedidos têm, como objeto principal, obter o custeio pelo estado ou município do tratamento médico em clínicas especializadas, eis que os entes de direito público não disponibilizam às camadas mais pobres da população hospitais ou clínicas especializadas para o tratamento de dependência química, física ou psíquica, e de pessoas portadoras de transtornos mentais, quando se sabe que é dever dos entes federativos fornecer o tratamento adequado para a preservação da saúde das pessoas economicamente hipossuficientes, como determina o art. 196, da Constituição Federal. 10. Circunstância que fica ainda mais evidente em razão da alteração da Lei nº 11.343/2006 pela Lei nº 11.840/2019, uma vez que as ações que versem sobre a internação dos adictos a substâncias que causem dependência física, química ou psíquica, será restrita às hipóteses em que o Poder Público não disponibilize ou custeie o tratamento, o que atrai a competência da Vara da Fazenda Pública. 11. Incidente de resolução de demandas repetitivas julgado procedente para superar o juízo emitido no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0003018-16.2012.8.08.0000 e Súmula nº 12/TJES, com a fixação da seguinte tese: “Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica”. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0013406-65.2018.8.08.0000, Relator: Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Órgão: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019).

Assim,
mutatis mutandi
, o entendimento exposto no precedente acima colacionado se aplica ao presente caso.

Isto porque, ainda que na presente hipótese a motivação do pedido de internação seja diverso
1
, o mesmo também

fundamenta-se no direito à saúde e na obrigação constitucional dos entes públicos de garanti-lo
2
.

Portanto, havendo igualdade entre os fatos determinantes que compõem ambas as causas, até mesmo por imposição legal (em razão da força vinculante dos precedentes obrigatórios
3
), deve-se adotar a mesma solução jurídica para ambos os casos.

Assim é que o art. 926 do Código de Processo Civil preceitua: “
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente
”.

Sobre o tema, a doutrina ressalta que “
a adoção da sistemática dos precedentes judiciais possui por objetivo conferir ao sistema jurídico estabilidade, continuidade, previsibilidade, segurança jurídica, confiança, isonomia, integridade do direito, agilidade e otimização no julgamento de recursos e demais julgamentos, celeridade processual e eficiência judicial
” (LUNARDI, Fabrício Castagna. Curso de Direito Processual Civil, 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p.655).

Em outros termos, a lógica do sistema de precedentes vinculantes é, antes de mais nada, decidir em termos analógicos, isto é: tratar igualmente casos que sejam semelhantes de maneira relevante (como ocorre entre o caso concreto julgado pelo IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 e o que ora se apresenta).

Assim, definida a competência da Vara da Fazenda Pública para julgamento da matéria ora discutida, voltando os olhos novamente ao que prevê o artigo 57 do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual nº 234/2002), conclui-se que a competência para julgamento do processo principal é do Juízo processante (1ª Vara de Piúma).

Face o exposto
, e sem maiores delongas, minha conclusão é no sentido de DIVERGIR PARCIALMENTE do voto do Eminente Relator apenas para afastar a alegação de incompetência do Juízo da 1ª Vara de Piúma, acompanhando seu voto em todos os demais aspectos.

É como voto.

1
No caso julgado pelo IRDR o pedido baseava-se na comprovada dependência química do paciente, ao passo que neste caso o pedido de internação deriva da necessidade de cuidados especiais do paciente idoso.

2
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

3
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...]
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas

e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50
00
2
76
-
15
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
S
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE PIÚMA
e
JOSÉ NEVES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se

de
a
gravo de
i
nstrumento

interposto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(ID
9
6
8521
)
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo d
a
1
ª
Vara
de Piúma
-ES
(ID 96
9908
)
,
que,
nos autos da
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

nº
5000017-28.2021.8.08.0062

(ID 96
9909
)
ajuizada
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face daquele e do Município de Piúma,
deferiu o
s pedidos
para: I) aplicar ao idoso Sr. José Neves da Silva a medida protetiva de Abrigamento Institucional no Lar Vovó Izalina; II) determinar aos requeridos que
disponibilizem tratamento de saúde contínuo e adequado ao idoso, diante do disposto no laudo médico; III) fixar o prazo de 24 horas para o cumprimento integral da decisão; IV) na falta de vaga no local indicado ou de tratamento/medicamento necessários à manutenção da saúde do idoso pela rede pública, deverão cumprir as determinações às suas expensas; V) fixou multa diária
de R$ 1.000,00 (Mil reais)
em caso de descumprimento, limitada à R$ 10.000,00 (Dez mil reais).

Em suas razões aduz, em síntese, que:
I)
incompetência do juízo originário para apreciação do feito e remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública ou, alternativamente, a adoção do rito da Lei nº 12.153/2009 (Enunciado nº 09 do CNJ); II) impossibilidade de escolha da clínica para internação;
III) ilegitimidade da intervenção do Poder Judiciário para fins de concretização de políticas públicas.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão deferindo parcialmente a tutela recursal (ID 978089).

P
ois bem.

Inicialmente,
s
aliento que a Constituição da República prevê que:

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as
pessoas idosas
, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
(grifei)

Por seu turno, a Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso) prescreve que:

Art. 2º
O idoso goza de todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei e por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.
(grifei)

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do
Poder Público assegurar ao idoso
, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. (grifei)

Portanto, o Estado tem o dever de acolher o idoso em situação de vulnerabilidade,
quando a família e a sociedade não o fizerem.

Na hipótese, os autos dão
conta de que o Sr. José Neves da Silva, com 76 anos de idade, é portador de transtorno mental e que se encontra em situação de risco social.

Consta
que o
mesmo
vem sendo acompanhado pela rede assistencial do Município
há
um considerável tempo
em virtude da situação de rua vivenciada.

Infere-se que
a
pessoa de prenome
Aparecida,
identificada como cuidadora e única responsável pelo idoso,
não
reúne
mais condições
de
exercer os cuidados e suprir suas necessidades diárias,
motivo pelo qual dirigiu-se ao CREAS do Município de Piúma solicitando o acolhimento do requerido.

Extrai-se ainda a existência de laudo médico subscrito por psiquiatra
segundo o qual
o idoso em questão apresenta “alteração comportamental de humor, sintomas alucinatórios, auditivos e delírios persecutórios, saindo de casa sem rumo e vivendo em situação de risco social”,
concluindo na “urgência quanto à viabilização de tratamento contínuo na modalidade de abrigamento para idoso.”

A princípio, o
agravante alega que o juízo originário, qual seja, a 1ª Vara de Piúma, é incompetente
para julgar o feito.
Razão lhe assiste
.

De acordo com o d
isposto
no art.
57
da Lei Complementar Estadual nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo),
a 2ª Vara de Piúma tem competência para julgar as causas que versem sobre matéria de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública prevista na Lei nº 12.153/2009. Senão, vejamos:

Art. 57. Nas Comarcas de Afonso Cláudio, Alegre, Baixo Guandu, Castelo, Conceição da Barra, Domingos Martins, Ecoporanga, Guaçuí, Ibiraçu, Iúna, Mimoso do Sul, Pancas, São Gabriel da Palha, Anchieta,
Piúma
e Santa Maria de Jetibá, o
Juiz da 1ª Vara tem competência em matéria Cível e Comercial,

de
Registro Público, de Meio Ambiente, de Família, de Fazenda Pública, de Acidentes do Trabalho e de
causas
Cíveis previstas na Lei nº 9.099, de 26.9.1995
; o
da 2ª Vara tem competência em matéria
Criminal, de execução penal do artigo 66-B desta Lei Complementar, mesmo quando esta decorrer de transferência de local de execução, Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões e Causas Criminais previstas na Lei nº 9.099/1995
e as de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei nº 12.153, de 22.12.2009.
(Nova redação dada pela lei Complementar nº 788/2014) (grifei)

In casu
,
o juízo competente é o da 2ª Vara de Piúma.
Des
se modo
, na forma do disposto no art. 64, §§3º e 4º, do CPC
, acolhida a alegação de incompetência, os autos deve
rão
ser
remetidos ao juízo competente.

No entanto, é de se ressaltar que a decisão proferida pelo juízo incompetente continuará produzindo efeitos até que outra seja
prolatada pelo competente.

Prosseguindo,
o recorrente alega que o Poder Judiciário não possui
legitimidade
para intervir para fins de
concretização de políticas públicas.
Sem razão.

A

omissão estatal em garantir ao cidadão um digno acesso aos meios de saúde pode e deve ser corrigida pelo Poder Judiciário, não se refletindo, por óbvio, em ofensa ao princípio da separação de poderes, sob pena de se utilizar de tal premissa como meio a encobrir flagrante omissão constitucional.

No mesmo sentido, julgado oriundo deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MENORES EM ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL. ADEQUAÇÕES NAS CONDIÇÕES DE ABRIGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não ofende o princípio da separação dos poderes a condenação da Administração Pública a desenvolver políticas públicas atinentes à implementação de direitos fundamentais ligados ao mínimo existencial. 2. Não constitui definição ou redefinição de políticas públicas a exigência de cumprimento de requisitos previamente fixados por órgão do executivo no desenvolvimento de política pública já definida pelo ente federativo. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES,
Classe:
A
pelação Cível,
0908934-18.2009.8.08.0030, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL,
Órgão Julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 13/06/2017)

Por fim, o agravante defende a
impossibilidade de escolha da clínica para
o abrigamento institucional
.
Neste ponto, com r
azão.

É que a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser
razoável que o paciente escolha a clínica
em
que será realizado o tratamento,
de tal sorte que, na ausência de contraindicação médica
,
o abrigamento
deve
rá
ser realizad
o
junto à rede pública de saúde ou
em clínica
conveniada,
devendo o idoso permanecer na clínica particular indicada pela magistrada apenas se não houver vaga nas instituições antes mencionadas.

Dessa maneira,
cabe ao Poder Público adotar medidas que viabilizem o direito à saúde, sob pena de incorrer em ofensa a direito constitucional
,
devendo-se
considerar a relevância do bem jurídico que se pretende tutelar, qual seja, a saúde d
o
agravad
o
e o perigo na demora da prestação jurisdicional,
que
também
milita em seu favor.

Assim,
sem maiores delongas,

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50
00
2
76
-
15
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
S
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE PIÚMA
e
JOSÉ NEVES DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
ESTATUTO DO IDOSO. ABRIGAMENTO. ESCOLHA DE CLÍNICA. IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO CONSTITUCIONAL
À VIDA E À SAÚDE.
DEVER
DO ESTADO.
RECURSO
PARCIALMENTE
P
ROVIDO.

1.
A
Lei
nº
10.741/03 (Estatuto do Idoso) prescreve que,
em seus artigos 2º e 3º que
“
O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei
(...)” e que é “
obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.”

2
.
Na hipótese, os autos dão
conta de que o Sr. José Neves da Silva, com 76 anos de idade, é portador de transtorno mental e que se encontra em situação de risco social. Extrai-se ainda a existência de laudo médico subscrito por psiquiatra
segundo o qual
o idoso em questão apresenta “alteração comportamental de humor, sintomas alucinatórios, auditivos e delírios persecutórios, saindo de casa sem rumo e vivendo em situação de risco social”,
concluindo na “urgência quanto à viabilização de tratamento contínuo na modalidade de abrigamento para idoso.”

3
.

A

omissão estatal em garantir ao cidadão um digno acesso aos meios de saúde pode e deve ser corrigida pelo Poder Judiciário, não se refletindo, por óbvio, em ofensa ao princípio da separação de poderes, sob pena de se utilizar de tal premissa como meio a encobrir flagrante omissão constitucional.

4. A

jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser
razoável que o paciente escolha a clínica
em
que será realizado o tratamento,
de tal sorte que, na ausência de contraindicação médica
,
o abrigamento
deve
rá
ser realizad
o
junto à rede pública de saúde ou
em clínica
conveniada,
devendo o idoso permanecer na clínica particular indicada pela magistrada apenas se não houver vaga nas instituições antes mencionadas.

5
.
Recurso
parcialmente p
rovido
.

V
ISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos,
em que são partes os acima mencionados.
Acorda a Egrégia
Quarta
Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
por maioria de votos,

da
r
parcial
provimento
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES, 25 de outubro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.